Tribunal: STF
Processo: Rcl 92296
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 1001027-12.2016.5.02.0502, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF, no RE nº 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e no RE nº 1.268.647/DF (Tema nº 1.118 RG). 
O Estado de São Paulo narra que o TST negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário por compreender que o acórdão em recurso de revista estaria em harmonia com as teses firmadas nos julgados paradigmas indicados como violados.
Discorre que 

“a recalcitrância da Justiça do Trabalho em não aplicar o entendimento fixado na ADC n° 16 deu azo para que, mais recente, em sede de repercussão geral, nos autos do RE nº 760.931, o STF fixasse a seguinte tese de repercussão geral: "O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’” (e-doc. 1, p. 5).
Alega a parte reclamante que 

“o exame da decisão condenatória revela a ausência de indicação de elementos concretos a caracterizar conduta culposa atribuível ao Poder Público, tendo a responsabilização subsidiária decorrido a partir do inadimplemento de obrigações trabalhistas da empresa prestadora com seu empregado e da ausência de prova de efetiva fiscalização pelo Poder Público, procedimento descumpridor do que assentado por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e reafirmado no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246.” (e-doc. 1, p. 5 e 6).

Argumenta, assim, que 

“resta cristalino que v. Acórdão, proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, ao negar provimento ao recurso de Agravo, sob o entendimento de que a decisão da Turma e da Vice-Presidência do TST estão de acordo com o tema da repercussão geral 246 do STF, usurpou, por consequência, a competência constitucional do STF em apreciar em última instância o recurso extraordinário, bem como incidiu em inobservância à garantia de autoridade de decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal, contrariando padrão decisório de tese vinculativa firmada em sede do RE 760.931 (Tema 246/STF), assim como afrontou autoridade da decisão proferida por essa Suprema Corte na ADC nº 16, razões pelas quais a procedência da presente reclamação é medida que se impõe.” (e-doc. 1, p. 12).

Acrescenta que, 
“no julgamento do Tema 1.118, que envolvia exatamente a discussão objeto destes autos (ônus da prova da responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos encargos trabalhistas na terceirização), o STF reconheceu não ser possível a aplicação de responsabilidade subsidiária ao ente público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, cabendo à parte reclamante a comprovação da efetiva existência de negligência na fiscalização pelo ente público tomador do serviço.” (e-doc. 1, p. 16).

Pondera, ainda, reportando-se à decisão do ministro Gilmar Mendes na Rcl nº 77.037, que 

“já é pacifico na Corte Suprema, sem que haja comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente e reiterado em relação à terceirizada e não havendo prova do nexo de causalidade entre a conduta (comissiva ou omissiva) do poder público e o dano sofrido pelo trabalhador, a responsabilidade é entendida como presumida e, nessa condição, é inviável , condenar a Administração Pública na responsabilidade subsidiária pelo encargos trabalhistas inadimplidos pela empresa” (e-doc. 1, p. 19).

Nessa perspectiva, sustenta que 

“a condenação do Estado se deu com base na inversão do ônus probatório, não trazendo a parte autora, prova inequívoca aos autos da negligência sistemática e reiterada do Reclamante, bem como do nexo causal da conduta e do dano sofrido, imputando-se de forma automática, a culpa presumida ao ente público, em total desconformidade com o que fora decido na ADC n° 16, RE 760.931 – Tema 246/STF e RE 1.298.647 – Tema 1.118/STF.” (e-doc. 1, p. 21).

Requer, assim, 

“a) desde logo, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, dando trânsito ao recurso extraordinário interposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF; pela eventualidade, a concessão da medida liminar, inaudita altera parte, na forma do art. 158, do RISTF, para suspender o processo em que proferida a decisão reclamada, evitando o trânsito em julgado da reclamatória trabalhista;
(...)
e) no mérito, a procedência da presente Reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão reclamada, para que a Corte Trabalhista realize juízo positivo de admissibilidade, processando o recurso extraordinário do ente público, abrindo assim a possibilidade da causa chegar a essa Excelsa Corte; Ou, a procedência imediata da presente reclamação por afronta à ADC 16, RE/RG 760.931 (tema 246) e RE/RG 1.298.647 (tema 1118), no que toca à atribuição de responsabilidade subsidiária ao Estado de São Paulo (Rcl 79.688/SP, Rel. MIN. CRISTIANO ZANIN; Rcl 79.686/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes);” (e-doc. 1, p. 24).

É o relatório. Decido. 
Registro inicialmente que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:
“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

O Estado de São Paulo vale-se da presente reclamação para questionar sua condenação para responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas a trabalhadora de empresa terceirizada contratada para execução de serviço público, estando fundamentada a sua responsabilização, segundo trecho extraído da fundamentação do acórdão do TRT 2, que manteve a sentença de primeiro grau, no que segue:

“Da responsabilidade subsidiária
Sem razão o recorrente.
 A prova documental produzida revela que o Estado de São Paulo, segundo demandado, firmou contrato com a litisconsorte passiva, empregadora da demandante, tendo por objeto a ‘[...] prestação de serviços contínuos de manipulação de alimentos e preparo de refeições para distribuição aos alunos da rede pública estadual de ensino[...]’ (fl. 294). E diante da revelia da primeira demandada (fl. 311), presume-se verdadeira a alegação inicial - não infirmada por prova em contrário - de que a trabalhadora se ativou, durante todo o pacto laboral, na Escola Estadual Professor Laert Almeida São Bernardo.
Trata-se, portanto, de caso típico do fenômeno denominado ‘terceirização’.
 Assim, por ser beneficiário direto do labor da demandante, o recorrente, quando da contratação da prestação de serviços, deveria ter zelado para que a contratada se mostrasse idônea, econômica e financeiramente, durante todo o período de vigência do contrato.
E, por não ter sido vigiada a aludida idoneidade, assumiu os riscos de ser responsabilizado subsidiariamente pelos créditos dos trabalhadores de sua contratada, resultante, aliás, da culpa in vigilando, sendo que, na hipótese vertente, tal responsabilização, ao revés de afrontar as normas positivas existentes, encontra amparo, ainda, nos artigos 186 e 927 do Código Civil.
Desse modo, o ente público que contrata uma empresa (que não cumpre as obrigações trabalhistas e, portanto, mostra-se, em algum grau, inidônea) deve responder subsidiariamente pelos créditos devidos aos trabalhadores que lhe prestaram serviços.
É que, reconhecendo a inexorabilidade do chamado ‘processo de terceirização’, mas limitado pela legislação consolidada, que, até o advento da Lei n.º 13.429/2017, não autorizava a intermediação de mão de obra, senão no contrato de trabalho temporário (Lei n.º 6.019/1974), o Tribunal Superior do Trabalho cuidou de orientar a jurisprudência, admitindo, em determinados casos, a possibilidade dessa intromissão entre o trabalhador e a empresa que se beneficiará de sua força de trabalho, em relação aos quais declarou que não se forma vínculo de emprego entre o tomador de serviços e o operário. Entretanto, estabeleceu que, nas hipóteses de inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo prestador de serviços, a tomadora concorre de modo subsidiário (Súmula n.º 331 do TST).
Sendo assim, nada obstante a legalidade da contratação, a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços não pode ser afastada. Se é certo que o citado entendimento sumulado autoriza a terceirização, também é certo que estabelece em seu item IV que ‘o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica na responsabilidade subsidiária do tomador de serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial’.
 Cumpre ressaltar, outrossim, que não é a existência de fraude na contratação que enseja a aplicação da Súmula 331 do TST, pois, se fraude houvesse, seria caso de responsabilidade solidária das devedoras, por inteligência do artigo 9.º da CLT.
Saliento também que o entendimento sumulado em comento realmente trata de questão não prevista expressamente na legislação até o advento da Lei n.º 13.429 de 31 de março de 2017.
No entanto, é bom que se diga que, caso esse entendimento jurisprudencial fosse considerado ilegal, tal ocorreria em completo desfavor dos contratantes, na medida em que a norma existente, conforme antes mencionado, proíbe a intermediação da mão de obra, o que tornaria fraudulenta a contratação por eles realizada. Portanto, a Súmula n.º 331 do TST, ao contrário do que sistematicamente pregam, é benéfica às tomadoras de serviços.
Além disso, saliente-se que o § 1.º do artigo 71 da Lei n.º 8.666/1993 não exclui a culpa in eligendo e a in vigilando, determinantes da responsabilização subsidiária do tomador de serviços, pois, ainda que tenha ocorrido licitação, as suas diretrizes são estabelecidas pelo próprio órgão contratante, que pode e deve estabelecer regras com vistas à proteção dos trabalhadores cuja força de trabalho lhe beneficiará. Ademais, cabe ao ente público a função fiscalizadora dos contratos que celebra, sempre em consonância com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, o que abrange, sim, o devido cumprimento dos encargos trabalhistas pela contratada.
Não se trata, pois, de negar vigência ao referido artigo 71, mas de aplicá-lo corretamente. Daí porque é despropositado falar em violação à Súmula Vinculante n.º 10 do Supremo Tribunal Federal.
Aliás, é importante destacar que a celeuma acerca do alcance desse dispositivo legal já foi pacificada com o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, da Ação Declaratória de Constitucionalidade n.º 16 - citada pelo recorrente -, que, embora tenha julgado constitucional o artigo 71 da Lei de Licitações, deixou claro que não poderia ser suprimida a responsabilidade do Estado, ou seja, houve ‘a aparente derrota da Súmula 331 do C. Tribunal Superior do Trabalho’ (Título do artigo publicado por Ivani Contini Bramante em http:// jus.uol.com.br/revista).
De fato, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da referida ação direta de constitucionalidade, ressaltou que ‘(...) A norma é sábia, ela diz que o mero inadimplemento não transfere a responsabilidade, mas a inadimplência da obrigação da administração é que lhe traz como consequência uma responsabilidade que a Justiça do Trabalho eventualmente pode reconhecer, independentemente da constitucionalidade da lei’,concluindo que isso ‘não impedirá o TST de reconhecer a responsabilidade, com base nos fatos de cada causa’, pois o "STF não pode impedir o TST de, à base de outras normas, dependendo das causas, reconhecer a responsabilidade do poder público’. (Passagens transcritas do vídeo da sessão plenária do STF, dia 24.11.2010, citadas por Helder Santos Amorim e Ivani Contini Bramante em seus respectivos artigos: ‘Terceirização - Aspectos Gerais - A última decisão do STF e a Súmula n. 331 do TST - Novos Enfoques’ (LTr, 75-03/295) e ‘A aparente derrota da Súmula 331/TST e a responsabilidade do poder público na terceirização’, disponível em http://jus.uol.com.br/revista/texto/18479/a-aparente-derrota-da-sumula-331-tst-e-a-responsabilidade-do-poder-publico-na-terceirizacao/3.)
Logo, conforme observou Helder Santos Amorim, ‘Nesse marco hermenêutico, a maioria dos Ministros envolvidos no julgamento admitiu a possibilidade de compatibilização do § 1.º declarado constitucional com outros dispositivos legais e constitucionais, especialmente aqueles que imputam responsabilidade fiscalizatória do contrato ao ente público tomador dos serviços, admitindo que desse cotejo se extraia o reconhecimento de culpa e consequente responsabilização da Administração’. (In "Terceirização - Aspectos Gerais - A última decisão do STF e a Súmula 331 do TST - Novos enfoques - Revista LTr75-03/292.)
 E como bem destacou a eminente Magistrada Ivani Contini Bramante, ‘Houve um consenso no julgamento no sentido de que o TST não poderá generalizar os casos. Portanto, o Judiciário Trabalhista deverá primar pela busca da verdade real, qual seja, investigar, com rigor, se a inadimplência dos direitos trabalhistas pelos contratados, fornecedores de mão de obra, teve como causa principal, direta ou indireta, a inexecução culposa ou a omissão culposa na fiscalização do cumprimento do contrato de licitação, pelo órgão público contratante’.
A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, sensível ao quanto debatido no julgamento da ação declaratória de constitucionalidade, seguiu o rumo ora explanado. Veja-se:
(...)
E, por conta disso, o texto da Súmula 331 da mais alta corte trabalhista do país foi alterado, de modo a contemplar a nova realidade delineada pelo STF, incluindo-se, para tratar da responsabilidade dos entes públicos, o item V:
(...)
Note-se que tanto a decisão da Corte Suprema, quanto a Súmula n.º 331 em análise reportam-se aos entes estatais apenas para conferir eficácia à vedação constitucional de não estabelecimento de relação empregatícia (ou administrativa) de trabalhador com o Estado sem a observância do requisito formal do concurso público (inciso II da Súmula).
 No tocante à responsabilização em contextos terceirizantes, não se excepcionaram o Estado nem suas entidades. E nem poderia, efetivamente, acolher semelhante exceção - que seria grosseiro privilégio antissocial - pelo simples fato de que tal exceção não se encontra autorizada pela Carta Maior do país, ao contrário da expressa vedação de vínculo empregatício ou administrativo irregular: artigo 37, inciso II e § 2.º, CF/88 (Mauricio Godinho Delgado. Curso de direito do trabalho. 7.ª ed., SP, LTr, 2008, pp. 460-1).
Diante, portanto, do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e seguido pelo Tribunal Superior do Trabalho de que, nos casos em que restar demonstrada a culpa in eligendo (pela ausência de processo licitatório ou irregularidade dele) ou a in vigilando (pela ausência de fiscalização eficiente) do ente público, não há como inviabilizar sua responsabilização pelos encargos devidos ao trabalhador, porquanto, nessa hipótese, a Administração deve responder por sua própria incúria, de rigor o exame da existência ou não de culpa em seu proceder.
 No caso concreto, o próprio negócio jurídico celebrado entre os demandados contempla regras voltadas à fiscalização, pelo tomador dos serviços, da regularidade dos procedimentos da contratada em relação aos trabalhadores que laboravam em seu favor.
 Note-se, por exemplo, que a cláusula segunda estabelece como obrigação da contratada ‘V - apresentar ao CONTRATANTE, quando exigido, comprovantes de pagamentos de salários, apólices de seguro contra acidente de trabalho, quitação de suas obrigações trabalhistas, previdenciárias relativas a seus empregados que prestam ou tenham prestado serviço ao CONTRATANTE, por força deste contrato’ (fl. 295).
 Já a cláusula oitava, alínea ‘c’, condiciona o pagamento mensal à ‘apresentação dos comprovantes de recolhimento do FGTS, correspondentes ao período de execução dos serviços e a mão de obra alocada para esse fim’ (fl. 303).
 Constata-se, pois, que existiam mecanismos não apenas legais, mas também contratuais para que o Estado de São Paulo pudesse coibir os atos lesivos de sua contratada. Os poucos documentos juntados, porém, correspondem a comprovantes de recolhimentos de FGTS e INSS de somente parte do contrato de trabalho da demandante, não abrangendo, por exemplo, os quatro últimos meses do pacto laboral (janeiro a abril de 2016), em relação aos quais não houve adimplemento nem mesmo de salário.
 Frise-se, por oportuno, que, na forma do disposto no artigo 66 da Lei 8.666/93, ‘o contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial’.
 Em realidade, infere-se do processado que o recorrente não exerceu fiscalização de forma efetiva sobre a execução do contrato de prestação de serviços. Por conveniência sua e sem qualquer comprometimento social, preferiu simplesmente usufruir da mão de obra e ignorar o quanto sucedia. E sua omissão culposa não foi capaz de evitar o descumprimento de obrigações trabalhistas básicas pela contratada, como o pagamento de salários, férias e verbas rescisórias, além do correto recolhimento do FGTS em diversos meses, o que caracteriza a culpa in vigilando.
Nesse contexto, não se vislumbra ofensa a quaisquer dos dispositivos constitucionais e legais invocados pelo recorrente.
 Logo, evidenciada a culpa in vigilando, deve o segundo demandado responder subsidiariamente pelos créditos deferidos à trabalhadora.
 Finalmente, reitere-se que a responsabilidade subsidiária do segundo demandado tem por fundamento a demonstração de culpa, e não a transferência automática dos encargos trabalhistas, não havendo falar, portanto, em afronta à tese fixada pelo STF para casos semelhantes no julgamento, com repercussão geral, do Recurso Extraordinário n.º 760.931 (‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’).
 Por essas razões, não carece de reforma a sentença recorrida, a qual se mantém incólume.” (e-doc. 2, p. 379 a 384)

O TST, por sua vez, confirmou o entendimento exarado na origem. Vide ementa do agravo em recurso extraordinário, ora ato reclamado: 

“AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. CULPA NA FISCALIZAÇÃO DA EMPRESA TERCEIRIZADA QUANTO AO CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 246 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA, NAS RAZÕES DE DECIDIR, DE DISCUSSÃO SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1118 DO STF. DESPROVIMENTO. A questão referente à responsabilidade subsidiária da Administração Pública como tomadora de serviços terceirizados foi objeto do RE 760.931/DF, do qual resultou o Tema 246 da Tabela de Repercussão Geral (DJe 12/09/2017; trânsito em julgado em 01/10/2019). O STF fixou a seguinte tese, sintetizada n o Tema 246: ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. No presente caso, verifica-se que a responsabilização subsidiária da Administração Pública decorreu da comprovação de culpa na fiscalização da empresa terceirizada quanto ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas. Desse modo, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública por conduta culposa na fiscalização, alinha-se ao Tema 246, não se limitando à mera constatação do inadimplemento da contratada. Ressalte-se a ausência, nas razões de decidir, de discussão sobre a distribuição do ônus da prova relativa à fiscalização dos contratos de prestação de serviços (Tema 1.118). A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.” (e-doc. 3)

Conforme visto, a partir do conjunto probatório constante nos autos, a autoridade reclamada entendeu comprovada a culpa in vigilando e in eligendo do Estado de São Paulo, a ensejar a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas a Josefa Edilma de Oliveira, por não terem sido adotadas providências pelo ente público, mesmo ciente das irregularidades perpetradas e reiterados atrasos no adimplemento de verbas trabalhistas devidas.
As conclusões adotadas no ato reclamado estão, assim, fundadas em fatos notórios, corroborados por sólidos  elementos probatórios, acerca da atuação da entidade contratada, indicando a culpa efetiva do ente público, contemplando, assim, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos da conduta do ente público na escolha da entidade e condução do contrato administrativo firmado com impacto danoso no direito da trabalhadora envolvida em sua execução.
Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.

”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar. 
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente